Tribunal: TJSP
Processo: 2018865-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para anulação dos processos de suspensão do direito de dirigir no 000055-3/2017 e 000683-0/2017 - Decisão interlocutória que indeferiu a liminar – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – O prazo de 30 dias para julgamento do recurso pelo CETRAN, previsto no caput

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para anulação dos processos de suspensão do direito de dirigir no 000055-3/2017 e 000683-0/2017 - Decisão interlocutória que indeferiu a liminar – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – O prazo de 30 dias para julgamento do recurso pelo CETRAN, previsto no caput do art. 289 do CTB, possui natureza meramente dilatória, motivo pelo qual o seu descumprimento não tem o condão de gerar, por si só, a nulidade do procedimento administrativo – Não comprovação de qualquer prejuízo por parte do impetrante – Inocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 22, da resolução no 182/2005, do CONTRAN - Ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora) - Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 – Decisão interlocutória mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018865-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante HAMILTON
DONIZETI RAMOS FERNANDEZ, é agravada DIRETOR DO DETRAN TUPÃ –
SP – UNIDADE 27a CIRETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018865-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2018865-42.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDES
AGRAVADO: DIRETOR DA 27° CIRETRAN (TUPÃ) DO DEPARTAMENTO
DE TRÂNSITO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUPÃ
VOTO No 18.016
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR Pretensão inicial voltada à concessão da ordem
para anulação dos processos de suspensão do direito de
dirigir no 000055-3/2017 e 000683-0/2017 - Decisão
interlocutória que indeferiu a liminar
Pretensão de
reforma - Inadmissibilidade O prazo de 30 dias para
julgamento do recurso pelo CETRAN, previsto no caput do
art. 289 do CTB, possui natureza meramente dilatória,
motivo pelo qual o seu descumprimento não tem o condão
de gerar, por si só, a nulidade do procedimento
administrativo Não comprovação de qualquer prejuízo
por parte do impetrante
Inocorrência da prescrição
quinquenal prevista no art. 22, da resolução no 182/2005,
do CONTRAN - Ausência dos requisitos necessários para a
concessão da medida de urgência (fumus boni iuris e
periculum in mora) - Inteligência do art. 7o, III, da Lei no
12.016/2009 Decisão interlocutória mantida - Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDES contra
a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo
(fls. 151/152 do processo principal) que, nos autos do
“mandado de segurança” impetrado em face de ato dito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018865-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
coator do DIRETOR DA 27° CIRETRAN (TUPÃ) DO DEPARTAMENTO
DE TRÂNSITO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
indeferiu
a
medida
de
urgência
requerida

para determinar que a autoridade coatora se abstenha de
concretizar a penalidade de suspensão do direito de dirigir
aplicada no procedimento administrativo no 000055-3/2017 e
000683-0/2017, suspendendo-se a obrigação de entrega da CNH -
, sob o fundamento de que o ato administrativo goza de
presunção de legitimidade e veracidade, não infirmada
pelos documentos acostados, observando-se que o prazo de
30 dias indicado no art. 289 do CTB possui natureza
dilatória.
Em sua minuta (fls. 01/15), sustenta o
impetrante que os recursos apresentados à 2a instância
(CETRAN) não foram julgados no prazo legal de 30 dias,
restando neste ponto a ilegalidade justificadora da
sustação dos efeitos dos dois atos administrativos que o
penalizou com a suspensão do direito de dirigir. Requer,
ao fim, o provimento do recurso, com a reforma da r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”,
deferindo-se a liminar que fora negada pela origem.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts.
1.016 e 1.017, do CPC/2015), sem que haja necessidade de
requisição dei informações ao Juízo de primeiro grau, o
agravo comporta julgamento direto (art. 9o, parágrafo
único, inciso I, do CPC/2015).
Este é, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018865-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
VOTO
Colhe-se dos autos que o autor teve
contra si instaurado os Processos Administrativos para
suspensão do Direito de Dirigir no 000055-3/2017 e
000683-0/2017, nos termos do artigo 261, do CTB, em
virtude de ter cometido infrações de transito que
culminaram, respectivamente, com a anotação de 42 e 44
pontos em sua CNH no período de 12 meses (fls. 13 e 71
do processo principal).
Ocorre que, não obstante os recursos
apresentados ao CETRAN tenham sido protocolados em
20.03.2019, o julgamento somente ocorreu em 30.11.2019,
configurando-se flagrante violação ao disposto no art.
289 do CTB, que prevê prazo de 30 dias para apreciação
das irresignações.
Neste diapasão, com o escopo de sanar a
ilegalidade, o autor HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDES
impetrou o presente mandamus em face de ato dito coator
do DIRETOR DA 27° CIRETRAN (TUPÃ) DO DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteando, em síntese, a concessão de liminar para
determinar que a autoridade coatora se abstenha de
concretizar a penalidade de suspensão do direito de
dirigir aplicada no procedimento administrativo no
55-3/2017 e 683-0/2017, suspendendo-se a obrigação de
entrega da CNH (fls. 1/11, pp).
Ao despachar a inicial, o Juízo a quo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018865-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
indeferiu a medida de urgência requerida, sob o
fundamento de que o ato administrativo goza de presunção
de legitimidade e veracidade, não infirmada pelos
documentos acostados, observando-se que o prazo de 30
dias indicado no art. 289 do CTB possui natureza
dilatória, decisão esta que ensejou a interposição do
presente agravo de instrumento.
Pelo que depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, o recurso não comporta
provimento.
O art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ao
tratar da possibilidade de concessão de medida liminar
em Mandado de Segurança, dispõe:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz
ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao
pedido, quando houver fundamento relevante e
do ato impugnado puder resultar a ineficácia
da medida, caso seja finalmente deferida,
sendo facultado exigir do impetrante caução,
fiança
ou
depósito,
com
o
objetivo
de
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
(...)
§ 2o. Não será concedida medida liminar que
tenha por objeto a compensação de créditos
tributários, a entrega de mercadorias e bens
provenientes do exterior, a reclassificação
ou equiparação de servidores públicos e a
concessão
de
aumento
ou
a
extensão
de
vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Assim, são exigidos dois requisitos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018865-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que se possa deferir, in limine litis, a medida
assecuratória necessária à preservação da eficácia de
ulterior ordem de segurança, a saber: (i) fundamento
relevante (fumus boni iuris); (ii) risco de ineficácia
da medida pelo decurso do tempo (periculum in mora).
In
casu,
frise-se,
em
um
juízo
de
cognição sumária, conquanto o risco inerente à demora do
provimento jurisdicional final seja latente, não restou
evidenciada a prova inequívoca e pré-constituída da
verossimilhança do direito líquido e certo deduzido pela
parte, razão pela qual o indeferimento da liminar merece
ser mantido.
Pois bem, os artigos 259 e 261, da LF no
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), ao disporem
sobre a pena administrativa de Suspensão do Direito de
Dirigir, prelecionam que:
Art. 261. A penalidade de suspensão do
direito de dirigir será imposta nos seguintes
casos:
I - sempre que o infrator atingir a contagem
de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze)
meses, conforme a pontuação prevista no art.
259;
II - por transgressão às normas estabelecidas
neste Código, cujas infrações preveem, de
forma específica, a penalidade de suspensão
do direito de dirigir.
§ 1o Os prazos para aplicação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir são os
seguintes:
I - no caso do inciso I do caput: de 6 (seis)
meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência
no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito)
meses a 2 (dois) anos;
II - no caso do inciso II do caput: de 2
(dois) a 8 (oito) meses, exceto para as
infrações com prazo descrito no dispositivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018865-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
infracional, e, no caso de reincidência no
período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18
(dezoito) meses, respeitado o disposto no
inciso II do art. 263.
§ 2o Quando ocorrer a suspensão do direito de
dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação
será devolvida a seu titular imediatamente
após cumprida a penalidade e o curso de
reciclagem.
Art. 259. A cada infração cometida são
computados os seguintes números de pontos:
I - gravíssima - sete pontos;
II - grave - cinco pontos;
III - média - quatro pontos;
IV - leve - três pontos.
Extrai-se
da
regra
da
legislação
de
trânsito que: (i) constatada a contagem de 20 pontos no
período de 12 meses (art. 261, I, CTB), (ii) será
imposta a penalidade de suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de dois meses a 1 ano, após o qual, desde que
efetuado curso de reciclagem, o infrator poderá reaver
sua CNH.
Na hipótese sub examine, reforce-se, o
órgão de transito instaurou em desfavor do impetrante os
Procedimentos
Administrativos
no
000055-3/2017
e
000683-0/2017, em razão de ter praticado, no período de
12 meses, infrações de trânsito que totalizaram 42 e 44
pontos em seu prontuário, respectivamente (fls. 13 e 71
do processo principal).
Segundo alegado na exordial, a penalidade
de suspensão de direito de dirigir aplicada seria
ilegal, vez que os recursos apresentados à 2a instância
(CETRAN) não foram julgados dentro do prazo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018865-42.2020.8.26.0000 -Voto no
8
É
certo
que
o
art.
289,
do
CTB1,
estabelece expressamente que o recurso contra decisão da
JARI deverá apreciado pelo CETRAN no prazo de 30 dias.
Todavia, em que pese o respeito ao
entendimento do impetrante, a natureza desse prazo é
meramente dilatória (e não peremptória), razão pela qual
o seu descumprimento pelo órgão julgador não tem o
condão de ensejar, por si só, nulidade da decisão
administrativa exarada pelo CETRAN, notadamente porque
inexistente previsão nesse sentido no Código de Trânsito
Brasileiro.
Ao determinar prazo para a prolação de
decisão administrativa, o legislador prestigiou os
princípios da celeridade e da eficiência. Todavia, a
correta exegese do dispositivo impõe que sejam levados
em consideração os obstáculos e as dificuldades reais
dos órgãos administrativos de trânsito, responsáveis
pelo julgamento de milhares de recursos interpostos por
condutores infratores.
Nessa
linha,
o
descumprimento
do
trintídio para julgamento dos recursos somente poderia
ensejar a nulidade da penalidade administrativa caso
demonstrado efetivo prejuízo ao interessado (pas de
nullité sans grief
não há nulidade sem prejuízo), o
que até o momento não ocorreu, na medida em que se
limitou o agravante a alegar genericamente que “a espera
1 Art. 289. O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no
prazo de trinta dias:
(...) II - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de
trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelos CETRAN E
CONTRANDIFE, respectivamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018865-42.2020.8.26.0000 -Voto no
9
infinita pela prestação administrativa gera incontestável
situação de insegurança, incerteza e desassossego, que se
asseveram após o esgotamento do prazo estabelecido pela
própria Lei (CTB), vindo a atingir ápice de angústia” (fls.
08, pp).
Note-se, por fim, que a tese fixada nos
precedentes colacionados aos autos pelo agravante (fls.
122/131, pp) não se aplica ao caso vertente, vez que, ao
contrário daqueles julgados, aqui não houve o decurso do
lapso prescricional previsto no art. 22, da Resolução n
182/85 do CONTRAN2.
Assim,
não
há
nos
autos,
por
ora,
qualquer evidência de ilegalidade no ato administrativo
ao ponto de ensejar, neste momento processual, o
controle preventivo pelo Poder Judiciário, prevalecendo
por ora a presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo impugnado.
Nesse
sentido,
preleciona
HELY
LOPES
MEIRELLES:
“a presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do
Poder Público, que não poderiam ficar na
dependência de solução de impugnação dos
administrados, quanto à legitimidade de seus
atos, para só após dar-lhes execução, (...)
Outra
consequência
da
presunção
de
legitimidade e veracidade é a transferência
do ônus da prova de invalidade do ato
2 Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de
dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da
data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo
administrativo.
Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação
estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018865-42.2020.8.26.0000 -Voto no
10
administrativo para quem a invoca”3.
Em conclusão, ao menos neste momento de
cognição sumária, considerando a aparente legalidade da
conduta adotada pelo DETRAN nos Processos Administrativos de Suspensão no
000055-3/2017
e
000683-0/2017, era mesmo de rigor o indeferimento da
liminar, devendo ser mantida a decisão interlocutória,
tal como lançada.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso do impetrante, de modo a MANTER integralmente a
r. decisão de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
3 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:
Malheiros, 30a ed., p. 158.